Tribunal: TJDFT
Processo: 0723084-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o0723084-56.2019.8.07.0000 Embargante: VIPLAN – Viação Planalto Ltda Embargados: Lucas Penha Silva e outro Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem sobre os embargos de declaração opostos por VIPLAN – Viação Planalto Ltda (ID 15913689). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora